Tribunal: STJ
Processo: 5000540-39.2021.4.03.6003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773624 - SP (2024/0397069-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: LUCIVANIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - MS008659
RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA011163
DANIEL MARTINS LIMA - MG166147
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a
parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelos arts.
21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
2. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base na
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, Súmulas 7 e 83/STJ,
sendo que a parte agravante não impugnou especificamente a
incidência da Súmula 83/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência da Súmula 83/STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial exige que
a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
recorrida, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
5. A parte agravante não impugnou de maneira específica e
suficiente a incidência da Súmula 83/STJ, limitando-se a
alegações genéricas, o que inviabiliza o conhecimento do agravo
em recurso especial.
6. A interposição do agravo interno, por si só, não é considerada
protelatória, não cabendo a aplicação de penalidade à parte
agravante.
Documento eletrônico VDA48134101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 15:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 31c59cf9-fdef-4568-83cf-b7041c0c0d38

IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
03/06/2025
09/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48134101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 15:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 31c59cf9-fdef-4568-83cf-b7041c0c0d38

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773624 - SP (2024/0397069-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: LUCIVANIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - MS008659
RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA011163
DANIEL MARTINS LIMA - MG166147
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a
parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelos arts.
21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
2. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base na
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, Súmulas 7 e 83/STJ,
sendo que a parte agravante não impugnou especificamente a
incidência da Súmula 83/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência da Súmula 83/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47869796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:00
Código de Controle do Documento: 8563ef1d-01e4-4f28-bc04-60e990003123

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial exige que
a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
recorrida, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
5. A parte agravante não impugnou de maneira específica e
suficiente a incidência da Súmula 83/STJ, limitando-se a
alegações genéricas, o que inviabiliza o conhecimento do agravo
em recurso especial.
6. A interposição do agravo interno, por si só, não é considerada
protelatória, não cabendo a aplicação de penalidade à parte
agravante.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Erbe Incorporadora 037 S.
A. contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que não incide a
Súmula 83/STJ. Sustenta que impugnou os fundamentos aplicados na decisão
agravada.
Afirma que: "mais uma vez se mostra desacertada a aplicação da
Súmula 182/STJ no caso concreto. (...).. Isso porque em suas razões recursais a
parte agravante deixou claro que o entendimento jurisprudencial do STJ em casos
análogos é no sentido de se reconhecer a responsabilidade extracontratual, cujo
prazo prescricional seria o trienal (previsto no art. 206, § 3o, V, CC/2002)" (e-STJ fl.
924).
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 1.071-1.077), requerendo "A condenação
da parte agravante ao pagamento de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil, a ser fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa,
em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso interposto" (e-STJ fl.
1.076).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47869796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:00
Código de Controle do Documento: 8563ef1d-01e4-4f28-bc04-60e990003123

O agravo interno interposto é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 915-916):

Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
art. 1.022 do CPC, Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ (prescrição) e
Súmula
83/STJ
(desnecessidade
de
prévio
requerimento
administrativo).
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 83/STJ (prescrição) e Súmula 83/STJ (desnecessidade de
prévio requerimento administrativo).
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I,
DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
Documento eletrônico VDA47869796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:00
Código de Controle do Documento: 8563ef1d-01e4-4f28-bc04-60e990003123

2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo
exclusivo
a
apreciação
dos
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando
a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775
/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Publique-se.
Intimem-se.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser realizada de forma efetiva,
Documento eletrônico VDA47869796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:00
Código de Controle do Documento: 8563ef1d-01e4-4f28-bc04-60e990003123

concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182
/STJ.
No presente caso, embora o agravante tenha mencionado os óbices ao
acolhimento das suas razões, limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à
sua não incidência, sem impugnar devidamente a incidência da Súmula 83/STJ.
Dito mais claramente, nas razões de agravo em recurso especial a
defesa não impugnou de maneira específica e suficiente o argumento de que o
acórdão está em consonância com a jurisprudência desta col. Corte, que sustentou a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, e não apresentou fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir tal decisão, o que inviabiliza o conhecimento das
insurgências.
Em que pese o não provimento do agravo interno, a sua interposição,
por si só, não pode ser considerada como protelatória, de modo que incabível, por
ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade
processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos EAREsp 782.294/DF, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
).
18/12/2017
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47869796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:00
Código de Controle do Documento: 8563ef1d-01e4-4f28-bc04-60e990003123

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.773.624 / SP
Número Registro: 2024/0397069-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005403920214036003
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: LUCIVANIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - MS008659
RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA011163
DANIEL MARTINS LIMA - MG166147
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48075063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:36:51
Código de Controle do Documento: a9e0625a-fa80-45ec-bd56-0790b6db1d1a

AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: LUCIVANIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - MS008659
RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA011163
DANIEL MARTINS LIMA - MG166147
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:36:51
Código de Controle do Documento: a9e0625a-fa80-45ec-bd56-0790b6db1d1a